Tribunal: TCU
Processo: 040.832/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3216/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM por unanimidade, com fundamento no art. 143 do Regimento Interno/TCU, em prorrogar, por quinze dias, a contar de 23/11/2021, o prazo fixado para o cumprimento da determinação exarada no item 1.6 do Acórdão 2058/2021-TCU-Plenário , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.832/2018-0 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.